Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706242-03.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: PAULO DIAS SOARES, JULIANA ALVES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0716131-47.2017.8.07.0000 distribuído à egrégia 2a Turma Cível, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribua-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021 17:40:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator